Tribunal: TJES
Processo: 5043258-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043258-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GOMES CORREIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5043258-30.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GOMES CORREIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. DISTINÇÃO ESSENCIAL ENTRE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E SUPRESSÃO DE DIREITO. REEQUILÍBRIO FISCAL CONSTATADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/06/2021. PRECEDENTE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O recorrente suscita a prescrição das parcelas vencidas. Contudo, a tese deve ser rejeitada. Conforme entendimento consolidado pelo STJ e aplicado pelas Turmas Recursais deste Estado, a impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000 interrompeu o prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da referida ação coletiva (ocorrido em 16/09/2025).

3. O cerne da controvérsia reside no direito do servidor ao recebimento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2017, que foram suspensos pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

4. O Plenário da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, fixou tese no sentido de que o direito ao reajuste é adquirido desde a eficácia da lei instituidora, sendo as diferenças devidas pelo período em que o aumento restou prorrogado pela Lei 10.470/2015.

5. Ademais, restou demonstrado que a condição suspensiva — o desequilíbrio da gestão fiscal — foi superada. A própria Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, bem como a Presidência do Tribunal em sede de cumprimento provisório, reconheceram a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e a manutenção dos resultados fiscais dentro dos limites da LRF para a implementação da promoção de 2017 (Ato nº 001/2023).

6. Portanto, cessada a causa da suspensão, a exigibilidade dos valores retroativos é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e violação ao direito adquirido do servidor. O pagamento via precatório ou RPV, por sua vez, exclui o impacto imediato nos limites de gastos com pessoal, conforme o art. 19, §1º, IV, da LRF.

7. A sentença de origem aplicou corretamente o direito e está em harmonia com a orientação uniforme das Turmas Recursais deste Estado. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas por isenção legal.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)